Tribunal: TJMT
Processo: 1014971-15.2022.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1014971-15.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[MARIA DO CARMO SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 041.885.093-33 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1014971-15.2022.8.11.0003

Origem:
PRIMEIRO
JUIZADO ESPECIAL D
A COMARCA D
E RONDONÓPOLIS
/MT.

Recorrente:
MARIA DO CARMO SOUSA DE OLIVEIRA

Recorrida:
OI S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 26-30/06/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO VÁLIDO. COMPROVANTE NOS MOLDES POSTULADO QUE NÃO É REQUISITO DA PETIÇÃO INICIAL. ART
IGO
319 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCESSO DE FORMALIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART
IGO
1.013, § 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL (ART. 141 E 492 DO CPC). NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do
benefício
, visto que o art. 4.º da Lei n.º
1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da consumidora, tampouco em deserção.

2.
A
o juízo somente é lícito determinar a emenda e/ou indeferir a exordial quando não preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, consoante exegese do artigo 321 do mesmo
códex.
No caso, houve a intimação da Recorrente para que promovesse a juntada de comprovante de endereço atualizado e em nome próprio, sob pena de extinção da ação.

3
. Ocorre que os requisitos da petição inicial estão elencados no rol do art
igo
319 do Código de Processo Civil. A legislação aduz que a petição inicial
indicará
o endereço do demandante, inexistindo
obrigação legal para a juntada de comprovante
de endereço em nome próprio.

4
. No caso dos autos, a demandante, ora Recorrente, trouxe aos autos o comprovante de endereço
, ainda que

em nome de terceiro
(
fatura de energia elétrica
)
,

e declaração de residência.

5
. Desta forma, impõe-se o afastamento da extinção, porquanto em desencontro com a norma processual vigente.

6
. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.

7
. Sentença desconstituída.

8
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual
a
Recorrente
MARIA DO CARMO SOUSA DE OLIVEIRA
postula indenização por danos morais em razão d
a
inscrição indevida do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

Após determinação do juízo de origem para que a co
n
sumidora colacionasse
aos au
tos comprovante
de residência em seu nome,
o processo
fora
extinto, sem resolução de mérito, nos termos do
s
artigo
s 330 e
485, I do Código de Processo Civil.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
MARIA DO CARMO SOUSA DE OLIVEIRA
,
nas razões recursais,

pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja afasta a obrigação imposta pelo juízo de origem para a juntada de comprovante de residência em nome próprio e, consequentemente, da extinção do processo sem resolução de mérito, com a devolução dos autos à origem para
o regular processamento e julgamento.

Em contrarrazões (ID
167542658), a Recorrida

OI S
/
A

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023